Tribunal: TJES
Processo: 5011251-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011251-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTE MARIA DA SILVA JERONIMO
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011251-98.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RUTE MARIA DA SILVA JERONIMO

RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por Rute Maria da Silva Jeronimo em face do Lojas Riachuelo S.A., em razão de alegada cobrança indevida em seu nome, a qual teria gerado negativação de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, julgando IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque não houve comprovação de que a existência da dívida negativada seria indevida ou fruto de erro imputável à recorrida.

Ao contrário, ficou suficientemente comprovado que os dados de negativação derivam da inadimplência da recorrente.

Com efeito, não se desconhece que restou comprovado que a recorrente não pagou a fatura do cartão de crédito de abril/2023 devido a um erro da recorrida, que registrou um pagamento feito por terceiro como se fosse da autora. Todavia, também provou-se que a recorrida, ao perceber o equívoco, lançou o valor original (R$ 267,64) na fatura de abril/2024, que não foi paga pela recorrente.

A despeito da alegação da recorrente de que já teria tido seu nome negativado em momento anterior à abril/2024, estes fatos não estão provados nos autos, e, mais, restou verificado que a negativação ocorreu em 18/05/2024, após o vencimento da fatura de abril/2024, e a autora não apresentou comprovante de pagamento, de modo que se terna legítima a cobrança de juros e encargos, bem como a negativação, pois a recorrente teve oportunidade de quitar o débito antes dessas medidas.

Assim, ausente qualquer demonstração de erro, abuso ou ilicitude na conduta da empresa recorrida, tampouco comprovado o alegado dano decorrente da manutenção de dados verídicos e legalmente registrados, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao afastar a pretensão deduzida na petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)